Tribunal: TJES
Processo: 5016401-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016401-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. ATIVIDADES EDUCACIONAIS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o argumento de que o agravante já fora beneficiado pela remição em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), referente ao ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se é possível a concessão cumulativa de remição da pena pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado anteriormente pela aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente da Quinta Turma, tem reconhecido a possibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, ainda que o reeducando já tenha obtido o benefício pela aprovação no ENCCEJA, por se tratarem de atividades educacionais distintas e de complexidades diversas.
4. A aprovação no ENEM demanda esforço adicional e revela empenho do apenado em aprimorar seus conhecimentos, não caracterizando duplicidade de benefício, conforme entendimento consolidado no AgRg no HC n. 973.911/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025.

5. Assim, à luz do princípio da individualização da pena e do caráter ressocializador da execução penal, impõe-se reconhecer a remição pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha obtido a certificação do ensino médio pelo ENCCEJA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

7. Decisão agravada reformada para conceder ao agravante a remição da pena em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujo cálculo caberá ao Juízo da execução.

Tese de julgamento
:

A aprovação no ENEM enseja nova remição de pena, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado pela aprovação no ENCCEJA referente ao ensino médio, por se tratar de atividade educacional distinta e de maior complexidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 126; Recomendação CNJ nº 44/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 973.911/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/04/2025, DJEN 25/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5016401-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
or
FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR
,

c
ontra decisão do MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Viana
, que indeferiu o pedido de remição da pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o fundamento de que o agravante já havia sido beneficiado pela remição em virtude da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), referente ao ensino médio.

Nas razões recursais, a nobre Defesa alega que não há impedimento para acumular os benefícios da remição pelo ENEM e ENCCEJA, uma vez que configurariam atividades educacionais distintas, invocando a Recomendação nº 44/2013 do CNJ e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a.

Pois bem.

C
onstata-se que a questão controversa no presente recurso recai sobre a possibilidade, ou não, de remição da pena tanto pela aprovação no ENCCEJA, quanto pela aprovação no ENEM.

A Douta Defesa sustenta a possibilidade de acumulação dos benefícios, por se tratarem de atividades educacionais distintas, citando a Recomendação nº 44/2013 do CNJ e jurisprudência do STJ.

Sobre o tema, importa ressaltar que a jurisprudência mais recente e progressivamente adotada pelo STJ, notadamente pela
Quinta Turma,
tem evoluído no sentido de
admitir a remição da pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha obtido o benefício pela aprovação no ENCCEJA, sem configurar
bis in idem
.

Nessa senda, a aprovação no ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio (certificada pelo ENCCEJA),
demanda esforço adicional
e não configura duplicidade de benefício. O ENEM, em virtude de sua complexidade superior, justifica a remição, inclusive pela aprovação parcial.

"A aprovação no ENEM permite remição de pena, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, sem configurar bis in idem. 2. O ENEM possui complexidade superior ao ENCCEJA, justificando a remição de pena por aprovação parcial."
(AgRg no HC n. 973.911/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.).

Embora o tema ainda não tenha sido pacificado sob o rito dos repetitivos (Tema 1376), o julgado mais novo e a tendência consolidada na Quinta Turma (que proferiu três decisões em 2024 e 2025, conforme o excerto) demonstram o
entendimento mais favorável ao apenado
e que melhor se alinha com o
incentivo à educação e ressocialização
.

Dessa forma, a aprovação no ENEM, mesmo com a conclusão do Ensino Médio já certificada pelo ENCCEJA, é um
esforço educacional adicional
que merece ser recompensado, pois demonstra maior dedicação e aprofundamento do aprendizado, merecendo reforma a decisão vergastada.

E
m consonância com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de cumulação da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM, por não configurar
bis in idem
devido ao esforço adicional e à maior complexidade do ENEM,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada para conceder ao agravante a remição da pena referente à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
cujo cálculo deverá ser feito pelo Juízo da execução.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.